Tribunal: TJBA
Processo: 8028214-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028214-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVIANA SILVA DE FREITAS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

EMENTA

Apelação Cível. Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de consórcio cumulada com pedido indenizatório, na qual se alegava a cobrança de encargos abusivos e violação aos princípios da transparência e boa-fé. Mérito. No contrato de consórcio, diferentemente dos contratos bancários, não há incidência de juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência, havendo tão-somente a estipulação do valor das contraprestações mensais e, embutidas nelas, a taxa de administração e fundo de reserva. A atualização das parcelas do consórcio com base na variação do valor do bem de referência não se confunde com a cobrança de juros, constituindo mecanismo necessário para a manutenção do poder aquisitivo do fundo comum. A administradora de consórcio tem liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, conforme Súmula 538 do STJ, não havendo ilegalidade na sua cobrança. Os encargos moratórios aplicados (juros de 1% ao mês e multa de 2%) estão em conformidade com os limites legais estabelecidos. A inexistência de ilegalidade ou abusividade nas cobranças afasta o dever de indenizar, seja por danos morais ou materiais. Sentença Mantida. Apelo improvido.